Tribunal: TJDFT
Processo: 0753038-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753038-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE GOMES DA CAMARA AGRAVADO: RAQUEL RIBEIRO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por IRENE GOMES DA CAMARA contra decisão proferida nos embargos de terceiro no 0713671-31.2024.8.07.0004 opostos por RAQUEL RIBEIRO AMARAL. A decisão agravada deferiu a desconstituição da penhora do imóvel pertencente à embargante (ID no 218958035): “Trata-se de ação de embargos de terceiro movido por RAQUEL RIBEIRO AMARAL em desfavor de IRENE GOMES DA CAMARA, com pedido de suspensão do ato constritivo – penhora do imóvel localizado em uma gleba de terras , matricula n° 7.488, escrita no 2° Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis na cidade de Mara Rosa -Go, em cultura e campos, com área total de 217,8106 (217,8106) hectares, situada na fazenda denominada "GENIPAPO", a qual passa a ter a denominação local de "FAZENDA SANTA MARIA", no município de Nova Iguaçu de Goiás - GO, nesta Circunscrição Imobiliária, gleba essa, com as seguintes dividas: "Inicia-se no marco Ml; cravado no Eixo da Rodovia GO - 428, que liga a Cidade de Nova Iguaçu de Goiás à Rodovia BR-153, na confrontação de terras de João de Oliveira Melo e de Antônio Rodrigues Macedo; deste, segue confrontando com terras de João de Oliveira Melo, com azimute verdadeiro e distância de 168°44'58" e 148,33m até o carco M2; deste, segue confrontando com terras de Agustavo de Araújo, seguintes azimutes e distâncias: 168°44'58" e 767,91 m até o marco M3; daí com 86°21'26" e 219,69 m, até o marco M4; deste a de Mineração Maracá Industria e Comércio S/A, com o seguintes azimutes e distâncias: 153°10°01" e 34,25 m até o marco M5; daí, com 196°33'36" e 70,24 m até o marco M6; daí, com 207°50'55" e 69,59m até o marco M7; daí, com 238°00'44" e 75,92 m até o marco M8; daí, com 200°51'47" e 47,06m até o marco M9; dai com 239°27'46" e 121,68 m até o marco M10; daí, com 215°51'37" e 59,99 m até o marco M11; daí, com 204°51'33* e 103,09, até o marco M12; daí com 233°12'02" e 173,96 m até o marco M13; daí com 198°03'26" e 113,17 m até o marco M14; daí com 215°17'46" e 103,43 m até o marco M15; daí, com 198°03'08" e 60,52 até o marco M16; daí com 270°24'02" e 60,23 m até o marco M17; dai com 293°38'37" e 24, m até o marco M18; daí com 290°11'42" e 124,21m até o marco M19; daí 24,14 m até o marco M18; daí com 339°09'50" e 24m63m até o marco M22; dai com 349°19'59" e34,93 m até o marco M23 daí com 0°04'11" e 29,63m até o marco M24; daí com 354°57'04" e 40,82 até o marco M25; daí com 356°16'54* e 76,25m até o marco M26; daí com 345°26'30" e 79,92 m até o marco M27; daí com 332°53'18" e 112,90m até o marco M28; daí com 230°1113" e 175,81, até o marco M29; dai com 244°02'29" e 165,89m até o marco M30; daí com 208°47'22" e 255,36m até o marco M31; dai com 203°28'13" e 206,56m até o marco M32; daí com 262°16'22" e 206,40, até o marco M33; deste, a direita segue confrontando com terras de Marcos Simão Pereira e Outros, com 335°45'12" e 1.810,52m até o marco M34; cravado no Eixo da Rodovia GO - 428, desde, a direita segue pelo Referido Eixo da Rodovia GO - 428. confrontando com a Área Remanescente da Valeria Lucia Ferreira Salvi, com 88°44'26" e 1.042,46 m até o marco M35; deste, segue confrontando com terras de Antônio Rodrigues Macedo, com 88°44'26" e 299,09 m até o marco M1., marco inicial do presente roteiro; tudo com fundamento no art. 678 do CPC e no Enunciado da Súmula no 84/STJ. Narra a embargante que tomou conhecimento por empregado da fazenda de que oficial de justiça teria comparecido ao local para fins de realizar penhora do imóvel suprareferente à dívida no valor de R$ 113.914,16 contraída por seu ex-marido, cobrada nos autos do processo no 0002483-97.2015.8.07.0004. Ocorre que a embargante defende que o imóvel não pertence ao executado, tendo sido adquirido em 20/01/2020, momento anterior à embargante firmar união com o devedor(27/03/2020 - ID 214849562 - Pág. 1), a despeito da lavratura posterior (18/03/2021) de escritura de compra e venda, bem como de registro na matrícula do imóvel (25/06/2021), tudo consoante documentos acostados. Somado a isso, sustenta que o regime do casamento foi o da comunhão parcial de bens, não havendo assim comunicação dos bens adquiridos antes do casamento. Defende ainda que a escrituração do bem e o registro na matrícula se deram durante o casamento, acabado em 31/08/2022 (Escritura Pública de divórcio), todavia reitera a constituição do ato de compra e venda (20/01/2020) em momento anterior às núpcias. Para tanto, acompanham a inicial os documentos necessários à solução da presente medida, entre eles, cópia dos documentos pessoais; dos atos constitutivos; do contrato de promessa de compra e venda de imóvel e da certidão de casamento; da certidão de matrícula; e das principais peças da demanda executiva correlata. É a síntese do essencial. Decido. Disciplina o CPC que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos objeto de embargos: Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. A jurisprudência pátria permite a desconstituição de penhora incidente sobre imóvel alienado a terceiro antes da efetivação da constrição, ainda que por meio de cessão de direitos e que não tenha havido registro da escritura pública de compra e venda na matrícula do bem. Vejamos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL No 1.452.840-SP. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. EXAME DA POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. 1. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários de advogado. 2. Se o embargado, mesmo após tomar conhecimento de que os imóveis não mais integravam o patrimônio dos devedores, insiste na manutenção da penhora dos bens mediante apresentação de impugnação, deverá suportar os ônus da sucumbência caso seja vencido (Recurso Especial no 1.452.840-SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, tema 872). 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida no caso de demonstração de que a parte não tem condições financeiras para arcar com as despesas da demanda sem comprometer a subsistência própria e de sua família. 4. O enunciado n° 82 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe ser admissível o ajuizamento da ação de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro. 4.1. A averiguação de eventual constrição indevida sobre imóvel requer, portanto, o exame a respeito daquele que de fato exerça a posse do bem. 4.2. A embargante, ao permitir a utilização do bem imóvel para o desenvolvimento de atividade profissional de outra pessoa, confirma o exercício da posse, o que autoriza o ajuizamento da ação de embargos de terceiro. 5. Recursos desprovidos. (Acórdão 1244032, 07006072220188070017, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, a embargante dá conta da aquisição do imóvel tratado nos autos, consoante contrato de promessa de compra e venda datado de 20/01/2020, ao preço de R$ 400.000,00, em duas parcelas de R$ 200.000,00 (ID 214849556 - Pág. 1/2). Dito isso, resta claro que a aquisição do bem pela parte embargante se deu antes do registro da penhora, eis que a compra e venda data de 20/01/2020, enquanto a penhora foi deferida em 04/05/2023 (ID 218908747 - Pág. 1/2), momento em que já havia ocorrido inclusive o divórcio do aludido casal, datado de 31/08/2022 (ID 214849563 - Pág. 1/5). De se ver que na certidão de matrícula de ID 218908748 - Pág. 22/23 constavam como proprietários do bem as pessoas de RAQUEL RIBEIRO AMARAL e RAFAEL ANDRÉ DE ARAUJO, mas no mesmo R.03 consta o regime de comunhão parcial de bens, a qual restringe a comunicação de bens posteriores ao casamento, o que ocorrido no caso dos autos. Assim, diante da regularidade da aquisição do bem unicamente pela embargante, com fundamento no art. 678 do CPC, determino a imediata desconstituição da penhora do referido imóvel, sem prejuízo de retomar o aludido ato constritivo, quando da decisão definitiva dos presentes embargos. Ante o exposto, determino a imediata suspensão da penhora do imóvel em questão, deferida nos autos do processo no 0002483-97.2015.8.07.0004 em tramitação neste Juízo, devendo ser trasladada cópia desta decisão para aqueles autos. Oficie-se ao Cartório extrajudicial competente (identificação, nome, endereço e e-mail em anexo), dando conta desta decisão e para que proceda à baixa no registro da penhora referente à anotação R-06-233 - Protocolo n° 920, de 04/09/2023. Encaminhe em anexo cópia do documento de ID 218908748 - Pág. 22/23. Citem-se e intimem-se por meio de publicação (CPC, art. 677, § 3o) para, facultativamente, contestar, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 679 e seguintes do CPC.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (ID no 219775411). Em sua peça recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal para garantir a manutenção da penhora até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, requer a manutenção da penhora do imóvel, tendo em vista a comprovação de que a aquisição da propriedade se deu na constância do matrimônio da agravada com o executado. Narra ser credora nos autos do cumprimento de sentença no 0002483-97.2015.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Gama, no qual litiga com Rafael André de Araujo e outros. Após anos de diligências para satisfazer seu crédito, a agravante localizou uma fazenda de 208,2850 hectares, situada no município de Nova Iguaçu de Goiás/GO, registrada em nome do devedor, Rafael André de Araujo, e sua então esposa, Raquel Amaral, ora agravada. A agravada ajuizou os embargos de terceiro, alegando, em síntese, não pertencer o imóvel ao executado, pois foi adquirido, conforme o Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel, em 20/01/2020, data anterior à união da agravada com o devedor, que ocorreu em 27/03/2020. A recorrida disse ainda que, embora tenha sido lavrada a escritura de compra e venda posteriormente, em 18/03/2021, e esta tenha sido registrada na matrícula do imóvel em 25/06/2021, a constituição do negócio jurídico de compra e venda ocorreu antes do casamento. A agravada ainda argumentou que o regime de bens do casamento foi o de comunhão parcial de bens, não havendo, portanto, a comunicação dos bens adquiridos antes do matrimônio. Em face dos argumentos, a juíza de origem determinou a imediata desconstituição da penhora do imóvel. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0002483-97.2015.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Cível do Gama, a qual determinou a penhora de uma fazenda de 208,2850 hectares, situada no município de Nova Iguaçu de Goiás/GO, registrada em nome do devedor, Rafael André de Araujo, e sua então esposa, Raquel Amaral, ora agravada. A decisão agravada deferiu a desconstituição da penhora do imóvel pertencente à embargante. Na hipótese presente, verifica-se dos documentos juntados que foi celebrado contrato particular de compra e venda de imóvel rural, constando como compradora Raquel Ribeiro Amaral, em 20/02/2020 (ID no 214849587). Por outro lado, o casamento do executado com a agravada deu-se em 27/03/2020, data, portanto, posterior à assinatura do contrato de compra e venda efetivado. O divórcio das partes deu-se em 31/08/2022, ocasião na qual declararam não haver bens a partilhar (ID no 214849563). No entanto, o registro da Escritura Pública de Compra e Venda na matrícula do imóvel foi realizado em 25/06/2021, em nome de ambos os cônjuges (ID no 67221549 - Pág. 4), o que faz presumir a copropriedade entre eles. O art. 674 do Código de Processo Civil possui o seguinte teor: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. § 2o Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843”. O art. 843 do Código de Processo Civil, por sua vez, assim estabelece: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o. É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições”. A agravada, portanto, configura como coproprietária no registro realizado na matrícula do imóvel, o que não impede a contrição do bem, posto que devem ser mantidos os direitos possessórios em relação ao cônjuge ou coproprietário não executado nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “(...) O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC. (...)” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.) - g.n. “[...] Inexiste vedação legal para a penhora e alienação de imóvel indivisível em condomínio, cabendo ao credor apenas a quota-parte referente ao devedor, devendo os demais coproprietários serem compensados na proporção de suas quotas-partes. 4. Não se mostra desproporcional a alienação de imóvel em condomínio, porquanto foram buscados meios diversos para quitação do débito, o qual já é objeto de execução há mais de 20 (vinte) anos. 5. Recurso conhecido e não provido.” (07354428220218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE de 8/2/2022). - g.n. Portanto, considerando que não restou comprovado o excesso de execução e que a penhora determinada incide sobre os direitos do devedor sobre o imóvel, mostra-se plausível o deferimento de efeito suspensivo até o julgamento em definitivo do presente agravo de instrumento. DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para garantir a manutenção da penhora até o julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2024 15:35:34. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador